Tribunal: TJMT
Processo: 1006316-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006316-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS - CNPJ: 58.257.619/0001-66 (AGRAVANTE), AGRO PECUARIA COMODORO LTDA - CNPJ: 65.839.052/0001-00 (AGRAVADO), AGROPECUARIA PARAGUA LTDA - CNPJ: 59.496.893/0001-50 (AGRAVADO), AGROPECUARIA PARAGUA LTDA - CNPJ: 59.496.893/0002-31 (AGRAVADO), AGRO PECUARIA TRES IRMAOS LTDA - CNPJ: 05.962.337/0001-01 (AGRAVADO), J A J SOCIEDADE AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 10.537.100/0001-05 (AGRAVADO), J A J SOCIEDADE AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 10.537.100/0002-96 (AGRAVADO), J A J SOCIEDADE AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 10.537.100/0003-77 (AGRAVADO), SENEPOL BEEF - PECUARIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A - CNPJ: 15.599.951/0001-04 (AGRAVADO), SENEPOL BEEF - PECUARIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A - CNPJ: 15.599.951/0002-87 (AGRAVADO), SENEPOL BEEF - PECUARIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A - CNPJ: 15.599.951/0003-68 (AGRAVADO), SENEPOL BEEF - PECUARIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A - CNPJ: 15.599.951/0004-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAO ARANTES JUNIOR registrado(a) civilmente como JOAO ARANTES JUNIOR - CPF: 299.156.198-04 (AGRAVADO), JOAO ARANTES NETO - CPF: 271.714.068-90 (AGRAVADO), RICARDO BORGES ARANTES - CPF: 127.472.788-08 (AGRAVADO), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), SCZ - SCALZILLI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.733.584/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), HAZAK CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 55.958.801/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - CPF: 976.405.570-20 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Extrajudicial no 1032396-67.2024.8.11.0041, prorrogou o prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, em favor das empresas recuperandas. A agravante sustenta que a prorrogação é indevida, pois os agravados teriam retardado a entrega de documentos essenciais à homologação do plano, além de alegar que a medida prejudica os credores e viola o art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da prorrogação do
stay

period
à luz dos requisitos estabelecidos pela Lei 11.101/2005, em especial a ausência de concorrência do devedor para a necessidade de extensão do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 163, §8o, da Lei 11.101/2005 permite a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções por uma única vez, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do prazo legal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso admite a prorrogação do
stay

period
quando demonstrado que o atraso na tramitação do processo não decorre de conduta voluntária das recuperandas.

Nos autos, verifica-se que a necessidade de prorrogação decorreu de uma sucessão de eventos processuais, incluindo a troca do
magistrado responsável e a exigência de documentações adicionais pelo Administrador Judicial, circunstâncias que não podem ser imputadas aos devedores.

A retomada de execuções individuais antes da homologação do plano poderia comprometer a finalidade da recuperação extrajudicial, prejudicando o conjunto de credores.

As Administradoras Judiciais manifestaram-se favoravelmente à dilatação do prazo para a conclusão das análises documentais, reforçando a adequação da decisão impugnada.

Não há evidências de ilegalidade ou abusividade na decisão recorrida, razão pela qual a manutenção da prorrogação do
stay

period
se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação do
stay

period
na recuperação extrajudicial é admissível desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do prazo legal.

A suspensão das ações e execuções pode ser estendida quando há fatores externos que impactam a tramitação regular do feito, sem que isso represente abuso ou violação aos direitos dos credores.

A manutenção da estabilidade do procedimento
recuperacional
deve ser priorizada para garantir o cumprimento dos objetivos da recuperação extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005,
arts
. 6o, §4o, e 163, §8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1002098-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 08.06.2022; TJ-MT, AI 1000033-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravante

(s):

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
.

Agravado

(s):

AGROPECU
Á
RIA COMODORO LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS,
com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação De Recuperação Extrajudicial no 1032396-67.2024.8.11.0041, manejada por
JOÃO ARANTES NETO, RICARDO BORGES ARANTES, JOÃO ARANTES J
Ú
NIOR, SENEPOL- BEEF PECU
Á
RIA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO, J. A. J. SOCIEDADE AGR
Í
COLA E PECU
Á
RIA LTDA, AGROPECU
Á
RIA TRÊS IRMÃOS LTDA, AGROPECU
Á
RIA PARAGU
Á
LTDA, AGROPECU
Á
RIA COMODORO LTDA.
, prorrogou o prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Para tanto, a agravante sustenta que a prorrogação é indevida, pois os agravados teriam retardado a entrega de documentos essenciais à homologação do plano de recuperação extrajudicial.

Afirma, ainda, que a extensão do
stay

period
,
prejudica os credores, impedindo-os de exercer seus direitos, e que a decisão violaria o art. 6°, §4°, da Lei 11.101/2005, que exige a ausência de concorrência do devedor para a prorrogação.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 285652886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A matéria
em julgamento
refere-se à legalidade da decisão que prorrogou o
stay

period
no processo de recuperação extrajudicial.

Nos termos do artigo 163, §8o, da Lei 11.101/2005, "o prazo de suspensão previsto no §4o do artigo 6o desta Lei poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal".

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM DESFAVOR DAS RECUPERANDAS – ART. 6.o, § 4.o DA LEI
11 .
101/05 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. “De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a prorrogação do prazo de que trata o art. 6o, § 4.o da Lei
n .o
11.101/05, o qual dispõe que, deferido o pedido de Recuperação Judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive seus coobrigados. Na hipótese, deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, haja vista que a demora na marcha processual para a continuidade do procedimento de recuperação judicial não foi ocasionada por ato voluntário das Recuperandas. Assim, considerando que não há nos autos elementos que comprovem que o Grupo em recuperação utiliza subterfúgios para burlar o plano
recuperacional
em trâmite, e considerando que a própria legislação prevê a possibilidade de prorrogação do período de blindagem, a reforma da decisão agravada é medida que se
impõe .
” (TJ-MT 10020988920228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000033-53.2024.8.11 .0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data
de Julgamento: 21/05/2024,
Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)

Na hipótese dos autos,
depreende-se que, em relação
a
p
rorrogação do prazo de blindagem patrimonial, o grupo devedor não contribuiu para a superação do prazo legal
, o qual se deu em razão de
uma sucessão de eventos processuais, incluindo a troca do magistrado responsável, que impactaram na tramitação regular do feito
, se somando às exigências de documentações e análise por parte do Administrador Judicial
.

Neste cenário,
a extensão do prazo não se revela arbitrária, estando amparada na previsão legal e no interesse de todos os credores, considerando-se que eventual retomada de execuções individuais poderia comprometer o equilíbrio da recuperação.

Outrossim, restou evidenciado nos autos
, mais precisamente no documento encartado no id de n. 272048387,
que as Administrador as Judicia is requere ram
a dilação do prazo para a conclusão das análises necessárias à verificação dos requisitos da recuperação extrajudicial, o que reforça a regularidade da decisão recorrida.

Assim, não se verifica a existência de ilegalidade ou abusividade na decisão combatida, razão pela qual o recurso não merece provimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025